Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO CONHECIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. TROCA DE CARTÃO. COMPRAS ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito e débito, após golpe de troca de cartão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito e débito, bem como a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inaceitável inovação recursal quanto ao pedido de denunciação à lide não veiculado oportunamente na peça de defesa para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição.
4. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.
5. Evidenciada a ausência de bloqueio ou alerta do setor de segurança da instituição bancária em transações atípicas e de elevado valor, realizadas em curto intervalo de tempo e em desacordo com o padrão de consumo do cliente, configurada está a falha na prestação de serviço do banco.
6. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois não demonstrada atuação eficiente da instituição financeira na prevenção das transações atípicas, sendo inaplicável a excludente prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
7. Ausente prova de violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera alegação de abalo emocional e angústia decorrente da fraude, resta não configurado o dano moral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. X. CC art. 927. CDC art. 14, § 3o, incs. I e II. CPC art. 1.012, § 1o, inc. V; art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel(a). Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17.12.2019. TJDFT, APC 0702318-43.2024.8.07.0020, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 28.02.2025. TJDFT, APC 0715247-05.2023.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24.05.2024. TJDFT, APC 0738781-75.2023.8.07.0001, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 12.09.2024. TJDFT, APC 0700352-95.2021.8.07.0005, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 23.08.2021. STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, p. 12.09.2011.